Tribunal: TJDFT
Processo: 0714941-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CPAP. DEMORA DESARRAZOADA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que condenou o Distrito Federal na obrigação de providenciar, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela central de regulação competente da Secretaria de Saúde, CPAP, sob máscara oronasal, em prol da parte autora, consoante prescrição médica.
2. A autora possui diagnóstico de Apneia Obstrutiva do Sono Grave, com hipoxemia, e necessita, com urgência, dos insumos CPAP e MÁSCARA ORONASAL, para evitar o agravamento do quadro clínico, relacionado, inclusive, a eventos fatais (ID 44540730). Portanto, a despeito de a paciente ocupar a posição de número 35 na fila de espera para o recebimento do referido equipamento, o fornecimento do CPAP e MÁSCARA ORONASAL devem ser observados com a maior brevidade possível.
3. Em resposta ao ofício da Defensoria (ID 44540729), o Núcleo de Atendimento Ambulatorial de Órteses, Próteses e Materiais Especiais apenas indicou a posição do requerente na lista de espera e relatou a situação de desabastecimento, sem apresentar qualquer previsão para o fornecimento do aparelho pretendido, o qual consiste em equipamento disponibilizado pela ANVISA.
4. Destaca-se, inicialmente, que não há classificação de risco/prioridade para o recebimento do equipamento ora vindicado, bem como a ausência de previsão da Administração Distrital no atendimento da demanda de saúde.
5. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
6. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda apresente delicado quadro de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
7. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ aduz que "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da recorrente (urgência vislumbrada), que aguarda por mais de 1 ano (data do laudo médico) para o recebimento do aparelho.
10. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
11. Destarte, a sentença merece reforma para condenar o Distrito Federal na obrigação de providenciar à parte autora o aparelho pretendido (CPAP e MÁSCARA ORONASAL), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
12. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
13. Sem custas e honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido (Lei n. 9099/95, Art. 55).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.